Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724474-52.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA EMBARGADO: MARIA APARECIDA SILVA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA., contra acórdão de ID – 33311679. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33627219. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARIA APARECIDA SILVA e COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 17:23:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador